Tribunal: CARF
Processo: 10830.903838/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903838/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.299 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GEVISA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. MENOR SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido, a ausência de saldo credor suficiente para
compensação do débito declarado ocasiona a não homologação da
compensação.
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRE
CALENDÁRIO
ANTERIOR.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
EM
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa. Contudo, apenas o saldo credor
correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário
pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lefatá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903838/2009-84
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario,
Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI, referente ao 4o trimestre
de 2002, cujo Despacho Decisório de fls. 17, reconheceu parcialmente o direito
creditório do sujeito passivo, homologando, parcialmente, as compensações requeridas.
A interessada tomou ciência do Despacho Decisório em 15/03/2010, e irresignada
apresentou manifestação de inconformidade, em 13/04/2010, alegando, em síntese, que
o crédito acumulado do IPI no período de apuração em questão é suficiente para a
efetivação integral das compensações constantes da PERDCOMP e que incorreu em
erro formal.
É o Relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. MENOR SALDO CREDOR
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão o contribuinte ingressou com Recurso Voluntário no
qual requer a reforma do julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade de
modo que dele tomo conhecimento. Não há preliminares a enfrentar.
Conforme já relatado o presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de
IPI, referente ao 4o trimestre de 2002, no valor de R$ 913.137,56, com declaração de
compensação, PERDCOMP N.o 15247.33448.281005.1.3.01-5255, que não foi homologada nos
termos do Despacho Decisório de fl. 17.
Mérito
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

No mérito o contribuinte recorre da decisão de piso que contou com a seguinte
redação:
(...)
Primeiramente, importante consignar que o artigo 11 da Lei no 9779, de 19 de janeiro de
1999, estabelece que são ressarcíveis o saldo credor de IPI relativos a matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, em cada
trimestre calendário.
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
De acordo com os itens 10, 15 e 18 de sua peça de defesa, a manifestante procura
demonstrar a existência de direito creditório por meio de crédito acumulado de períodos
de apuração anteriores ao período de apuração considerado, o que não é autorizado pela
norma acima.
Tal fato não configura erro formal.
A compensação se opera nos termos requeridos pelo sujeito passivo e sob sua exclusiva
responsabilidade.
Da análise das fls. 18 a 20, verificamos que o objeto em litígio é o menor saldo credor
ressarcível, uma vez que o saldo credor relativo ao 4o trimestre de 2002 foi absorvido
em períodos subsequentes.
As informações contidas nos autos, notadamente, os quadros demonstrativos justificam
o Despacho Decisório.
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte consiste
tanto no cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao fim do
trimestre-calendário a que se refere o pedido como na verificação se esse saldo se
mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP.
Constatada a utilização parcial do saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se a
diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração e utilização
dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195, do RIPI/2002:
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II,
e Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o
disposto no § 2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9779, de 1999,
art. 11).
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Os quadros demonstrativos da exigência fiscal evidenciam que o saldo credor referente
ao período sob análise foi utilizado para deduzir imposto em períodos futuros, de modo
que, está correta a glosa verificada.
A manifestante não ataca o fato, diretamente, produzindo argumento genérico, sem
contudo demonstrar os erros dos relatórios que explicam e sustentam o Despacho
Decisório, juntando seu Livro de Apuração de IPI, alicerçando-se no princípio da
verdade material.
A alegação genérica e o ferimento ao princípio da verdade material, não comprovado
nos autos, não possuem a aptidão de ilidir a decisão proferida e seus efeitos.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
O julgado acima tem como fundamento o Despacho Decisório de e-fls 17, no qual
destaca que o glosa dos créditos se deu porque em razão de compensações anteriores não há
créditos remanescentes para outras compensações.
No Recurso Voluntário houve impugnação específica apenas confirmando a
existência de saldo credor disponível para compensação. Sendo estas as razões da negativa do
crédito passamos a analisar os pleitos recursais.
Alega o recorrente que foi induzida a erro na elaboração da PER/DCOMP e que
buscou sanar esse equívoco elaborando PER/DCOMP retificadora, sendo impossibilitado de
fazer via sistema utilizou-se de formulário de papel.
Desta feita, reconhece o recorrente que o PER/DCOMP original, aqui analisado,
não contempla a correção das informações e por essa razão não foi homologada pela
fiscalização. O erro alegado foi assim sintetizado no recurso:
2.Posteriormente, revendo seus procedimentos internos, e antes de qualquer
procedimento fiscalizatório, a RECORRENTE constatou que referido PER/DCOMP
continha dados incorretos no que tange ao período do saldo credor informado.
3.Ao constatar o erro cometido, a RECORRENTE procurou corrigi-lo mediante a
elaboração de PER/DCOMP retificador, no qual foi informado expressamente no campo
"OUTRAS INFORMAÇÕES" que "Os créditos foram apurados trimestralmente e
referem-se ao: 4o trimestre de 2002 e 2o trimestre de 2005 (trimestres anteriores à data
da entrega da PER/DCOMP original)".
Sobre a retificação feita via formulário de papel a recorrente juntou aos autos
Despacho Decisório que não reconheceu o pedido e o recurso que elaborou contra o Despacho
(e-fls 828) no processo n.o 10830.009590/2008-82 (arquivado no COMPROT, sem recurso ao
CARF), nesse mesmo recurso explica as razões do erro na DCOMP original, vejamos:
38. De plano, cumpre salientar que o aproveitamento dos créditos de IPI mediante
Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Declaração de Compensação dos créditos de IPI
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

deve estar relacionado ao saldo credor individualizado de cada trimestre-calendário de
apuração.
39. A RECORRENTE, quando do preenchimento da DCOMP original, versão 2.0 do
Programa, que consignava: (i) Saldo Credor no RAIPI (SC), (ii) Créditos Passíveis de
Ressarcimento (LC) e (iii) Menor Saldo Credor (MSC), e determinava que fosse
utilizado na compensação o menor valor dentre os critérios acima, assim o fez, e
informou como crédito o valor fornecido pelo sistema como créditos passíveis de
ressarcimento.
40. Contudo, referidos valores frise-se, automaticamente calculados pelo sistema, não
observavam a posição líquida trimestral (confronto entre débitos e créditos do imposto),
e foi por este motivo que a RECORRENTE supostamente foi induzida ao erro, pois
utilizou o valor fornecido pelo programa.
41. Referida falha foi sanada quando da elaboração da versão do Programa 3.3, uma vez
que este considera como créditos passíveis de ressarcimento o valor líquido de cada
trimestre de apuração, ou seja, o saldo do encontro dos débitos e créditos.
42. Todavia a RECORRENTE, ao perceber o erro cometido, frise-se novamente, por
indução de falha na própria versão do programa utilizado à época, procurou corrigir o
equívoco mediante a elaboração de DCOMP retificadora.
43. Contudo, diante da impossibilidade de, via PER/COMP, incluir mais trimestres de
créditos para suprir o valor do débito originariamente informado, a RECORRENTE
procedeu à retificação por meio de papel, no sentido de respeitar a posição líquida dos
créditos de IPI em um determinado trimestre e, nessas condições, acumular créditos de
tantos trimestres fossem necessários para suprir o valor do débito anteriormente
declarado, de modo que a compensação seja realizada com créditos suficientes,
apurados trimestralmente.
Nesse ponto observo que o recorrente menciona que foi necessário retificar o
PER/DCOMP em análise na tentativa de incluir “tantos trimestres fossem necessários” em um
único pedido de ressarcimento/compensação para suprir o valor do débito anteriormente
declarado. Logo, foi esse o motivo para não ser possível a retificação via sistemas, visto que a
forma estabelecida pelo Art.11 da Lei n.o 9.779 de 1999 é o pedido sobre cada trimestre-
calendário, vejamos a redação do artigo 11:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Quanto à obrigatoriedade de cada pedido de ressarcimento se referir a um único
trimestre calendário, não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto
procedimental do pedido está incluído no poder normativo da administração tributária
estabelecido no art. 11 da Lei 9.779/99.
Sendo a razão do indeferimento a ausência de créditos suficientes, que por óbvio
se deu pelo alegado erro cometido na DCOMP original, entendo, pelo que foi mencionado pelo
recorrente, que para compor o valor do débito informado na DCOMP ORIGINAL, foi necessário
utilizar créditos acumulados de trimestres subsequentes ao 4o tri de 2002.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

Ocorre que é vedado o pedido de ressarcimento de crédito de trimestres
calendários diferentes e não há como afirmar que no 4o trimestre de 2002 de fato havia saldo
suficiente para homologação das compensações, posto que o próprio contribuinte esclarece que
errou na declaração do saldo credor na DCOMP original.
Ainda em sua defesa a recorrente apresentou planilhas conforme abaixo
colaciono:
17. Ressalte-se que entre o 4o trimestre de 2001 e o 4o trimestre de 2005 a empresa
realizou várias compensações, as quais estão sendo discutidas neste e nos autos cuja
conexão se requereu.
20. Como forma de demonstrar que mesmo após todas as compensações a empresa
continuou com crédito a compensar, elaborou a RECORRENTE a planilha abaixo em
que demonstra: a) qual o saldo do período anterior; b) qual o crédito acumulado no
período; c) quais os débitos do período; d) qual o saldo credor do período; e) quais os
valores utilizados em compensações; f) qual o saldo credor do período considerando-se
as compensações realizadas. Vejam:

19. Explicitando mais ainda, elaborou também as planilhas abaixo que demonstram (i)
de que forma foram alocados os valores compensados descrito na planilha anterior nos
respectivos PER/DCOMPs.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

20. Tendo em vista que os valores constantes da coluna "valores compensados em
PER/DCOMP" da planilha 2 algumas vezes são compostos por débitos compensados
em PER/DCOMP diversas, apresenta a planilha abaixo consolidando os valores por
trimestre:

Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

21. No caso em análise, o PER/DCOMP foi apresentado no valor de R$ 913.137,56
(Doc.02), com utilização dos créditos constantes do seguintes períodos, nos quais a
RECORRENTE detinha crédito, conforme se verifica de simples operação aritmética do
valores constantes do item "F": R$ 112.002,26 + 801.135,30.
22. Com efeito, essas informações e o os dados constantes nos Livros de Registro de
Apuração do IPI evidenciam a existência de saldo credor acumulado suficiente, passível
de ressarcimento, anterior à data da compensação.
23. Portanto, o indeferimento do pedido da RECORRENTE, mantido à integralidade
pelo acórdão recorrido, não poderia se dar pela inexistência de crédito já que, em
verdade, o que se deu foi mero erro formal — qual seja — o equivocado preenchimento
do PER/DCOMP retificado.
Analisando a Planilha 03 apresentada pelo contribuinte, conforme acima foi
colacionado, o recorrente reafirma que pretende utilizar créditos do 4o tri de 2002 mais o 2o tri de
2005 para compor o saldo que pretende se ressarcir, suficiente para compensar os débitos
declarados. Essa composição é vedada pela legislação que rege a utilização dos créditos de IPI.
Conforme já exposto acima, a forma estabelecida pela Lei n.o 9.779 de 1999 no
seu artigo 11 é o pedido sobre cada trimestre-calendário. Sendo assim, o erro formal que o
contribuinte alega ter cometido na Declaração de Compensação jamais poderia ser suprido via
formulário de papel utilizando-se de trimestres subsequentes ao 4o tri de 2002.
Aliás, a origem da composição dos créditos que pretende se ressarcir é condição
primária para análise do pedido de ressarcimento/compensação, não sendo possível superar a
forma para seguir na análise das provas e assim, eventualmente, aferir se de fato haveria crédito
suficiente no trimestre declarado para compensar com os débitos também declarados, até porque,
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

para que seja deferido o pedido de diligência ou mesmo para que seja analisadas as provas
acostadas, seria necessário saber sobre qual trimestre o contribuinte pretende se creditar de fato:
4o tri de 2002? Ou 2o tri de 2005? Visto que, repita-se, somente é possível a análise em
PER/DCOMP de um trimestre por vez! Agir diferente seria o mesmo que, auditar todo o período
em conjunto (4o trimestre de 2001 ao 4o trimestre de 2005), em busca de validar um grande saldo
acumulado, para assim satisfazer os débitos declarados em DCOMP, fato que contraria todo o
regramento do imposto estabelecido pelas normas legais.
Soma-se a este cenário a difícil compreensão da composição dos eventuais saldos
credores e a ausência de estorno dos valores pedidos em ressarcimento/compensação no Livro de
Apuração, nos trimestres pretendidos, já que a recorrente realizou o estorno de forma acumulada
conforme mencionado pela fiscalização nos relatórios elaborados para análise dos pedidos dos
processos de períodos anteriores, como por exemplo o seguinte trecho extraído do processo n.o
10830.901474/2010-31:
Os estornos dos valores acima foram consignados no Livro Registro de Apuração do IPI
no mês de fevereiro/2005 (Folhas 345/347) e no mês de outubro/2005 (Folhas 248/349),
ou seja, o estorno ocorreu em períodos de apuração posteriores ao trimestre em análise.
De certo que as INs que estabelecem as normas sobre restituição, compensação e
ressarcimento, dispõe que os estornos devem ser efetuados no “período de apuração em que foi
apresentado à SRF o pedido de ressarcimento” (Art. 17 da IN SRF no 600/20051), fundeado no
pressuposto de que o pedido será a cada trimestre-calendário.
Melhor explicando, a Secretaria da Receita Federal editou, inicialmente, as
Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002 (art.14), cujos enunciados normativos
fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da Lei n.° 9.779, de
1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II ao final de cada trimestrecalendário, permanecendo saldo credor, esse poderá ser
utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa SRF no
21, de 10 de março de 1997.
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002

1 Art. 17. No período de apuração em que for apresentado à SRF o pedido de ressarcimento, bem como em que
forem aproveitados os créditos do IPI na forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos
créditos deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa
jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a: (grifamos)
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa de
Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização
do "Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma
prevista no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre calendário.
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP em
análise, a qual, em seu art. 16, delimitou o ressarcimento aos créditos de IPI apurados ou
escriturados no trimestre calendário, conforme dispositivos transcritos abaixo (grifei partes):
Ressarcimento de créditos do IPI
Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

III créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item " 6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento
de referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como
utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II os créditos relativos a entradas de matérias primas, produtos intermediários e material
de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre calendário; e
III os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho de
1978, escriturados no trimestre calendário.
Como se vê, a IN SRF no. 460/2004 traz as mesmas restrições que a IN SRF no
210/2002, delimitando o ressarcimento aos créditos escriturados no trimestre calendário de
referência. Na mesma linha seguiram as INs SRF nos 600/2005 e 900/2008: todas enunciam que
os créditos de IPI, passíveis de ressarcimento, são somente aqueles apurados ou escriturados no
trimestre calendário.
Ademais, apesar de já constar em manuais e material de orientação
disponibilizados ao contribuinte, em março 2007 a Secretaria da Receita Federal cuidou
inclusive de deixar expresso na Instrução Normativa SRF no 600/2005 a obrigatoriedade de
utilização de um pedido específico para trimestre calendário.
Constata-se, portanto, em face de todos os destaques feitos acima, em conjunto
com o artigo 11 da Lei n.o 9.779 de 1999 que não há previsão para combinação de trimestres
diversos com a finalidade de compor saldo credor tanto quanto necessário para cobrir os débitos
que se pretender compensar.
O tema já foi amplamente debatido no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, sendo sedimentado o entendimento da possibilidade de Ressarcimento ou Compensação
de créditos do IPI somente para cada trimestre, como, por exemplo, no acórdão no. 3201-
009.561, voto de minha relatoria, julgado em sessão realizada em 13/12/2021, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2007 a 31/12/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. PERÍODOS ULTRAPASSANDO OS
MESES DE UM TRIMESTRE. UTILIZAÇÃO DE FORMULÁRIO EM PAPEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
DO PROGRAMA PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

Não há amparo legal para utilização do Pedido de Ressarcimento do IPI formulado em
papel, em vez do programa PER/DCOMP, quando o contribuinte despreza que o
período de apuração do IPI é mensal e que cada pedido de ressarcimento deve se referir
ao único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento
remanescente no trimestre-calendário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Por ser considerado não formulado o Pedido de Ressarcimento em papel, que desprezou
que o pleito deve se referir a um único trimestre-calendário, restam inexistentes os
créditos pretendidos e, em consequência, a compensação a ele vinculada é não
homologada.
Cito também o acórdão n.o 3201-006.739 desta Turma, em outra formação, que
por unanimidade assim entendeu:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
SALDO CREDOR DE PERÍODOS ANTERIORES. APROVEITAMENTO NO
TRIMESTRE SEGUINTE.
Remanescendo saldo credor do IPI ao final de um trimestre, apurado após a dedução
dos débitos devidos no período e de eventuais créditos compensados, ele será
transferido para o período de apuração subsequente e poderá ser utilizado apenas na
absorção de débitos desse novo período, não podendo, por conseguinte, ser objeto de
pedido de ressarcimento, pois que relativo a outro período de apuração.
CRÉDITO DE IPI. INSUMOS. CONCEITUAÇÃO.
O direito ao ressarcimento de crédito básicos de IPI restringe-se às aquisições de
insumos (matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem) tributadas
pelo imposto, utilizados no processo produtivo e consumidos a partir de contato direto
sobre o produto em fabricação, nos termos exigidos pela legislação do IPI. (...)
Com destaque para os enxertos abaixo:
(...)
O “Manual de Ajuda” do programa PER/DComp, por sua vez, estipula o seguinte:
Atenção! Se no saldo credor apurado ao final do trimestre de referência houver
valores acumulados relativos a trimestres anteriores, estes deverão ser excluídos do
pedido e, caso esses valores ainda não tenham sido objeto de pedidos/declarações
anteriores, deverão ser solicitados em pedido próprio, transmitido separadamente,
observando-se, inclusive, o estorno do valor que se deseja ressarcir. (g.n.)
Há que se destacar, ainda, que a pretensão do Recorrente de formular pedidos de
ressarcimento abarcando saldos acumulados de diferentes trimestres-calendário, criando
confusão entre períodos de apuração diferentes, esbarra na previsão legal e na
regulamentação realizada por meio de instrução normativa, regulamentação essa
determinada pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999, que restringe tal aproveitamento a título
de ressarcimento somente ao próprio período de apuração, conforme se verifica da
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aqui exemplificada
pela ementa do acórdão no 9303-008.675, de 16/05/2019.
Feitas essas considerações, resta evidente a impossibilidade de utilização de saldo
credor de mais de um trimestre para um único PER-DCOMP com a finalidade de compensar um
débito declarado.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.903838/2009-84

Não menos importante ressaltar que quanto ao PER/DCOMP original, a negativa
de homologação se deu, entre outros motivos (que não foram objeto de recurso), pela ausência de
saldo credor disponível capaz de compensar o débito declarado, que nos termos do que foi
apresentado nestes autos pelo contribuinte, ocorreu em razão de um erro no preenchimento da
declaração.
Por fim, Em que pese toda argumentação e documentos apresentados, não há nos
autos esclarecimento de forma objetiva sobre o valor do saldo credor que de fato o contribuinte
entendia possuir no 4o trimestre de 2002, mas toda narrativa leva a crer que esse saldo não seria
suficiente para cobrir o valor do débito declarado, isso porque, na retificação ele buscou compor
o crédito com mais de um trimestre calendário, quando na verdade deveria se valer de outras
alternativas formais, como: cancelar o PER/Dcomp, ou mesmo, retificar o valor do débito na
declaração, para se adequar ao real saldo credor do 4o trimestre do 2002.
Dentro dessas conclusões, correta a decisão a quo que manteve o despacho
decisório que não homologou a PER/DCOMP, bem como correta a negativa de retificação
fundamentada na impossibilidade da composição de saldo credor com mais de um trimestre-
calendário acumulado, pois há erro na forma que o contribuinte pretende ser ressarcido do IPI,
fato que impossibilita a aferição de liquidez e certeza dos créditos2.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 1424
DF CARF MF
Original